Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704148-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA EMBARGADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Nase Embalagens Especiais Ltda. (ID no 19670929, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 19363938). 2. Intime-se a embargada, Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO